Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714454-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MACI COMIDA ÁRABE E LANCHES LTDA-ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0703433-18.2018.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor de MACI COMIDA ÁRABE E LANCHES LTDA., indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O autor requereu a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sob o argumento de que o crédito executado não foi satisfeito e que já foram esgotadas as tentativas de encontrar bens da ré, além de que a empresa ré encontra-se inapta por suposta má gestão dos sócios (ID 62398197). Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações ou o fato da ré não indicar bens à penhora, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este tribunal tem se posicionado: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora’. (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao argumento da empresa ré se encontrar inapta, o autor não comprovou esse fato, razão pela qual não é possível verificar se houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade no caso, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Todavia, ressalta-se que tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades da empresa sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)’. (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido’. (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) Logo, como restam ausentes os indícios de abuso da personalidade, é incabível a instauração do incidente manejado pelo autor. Em face das considerações alinhadas, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para que indique bens da ré passíveis de penhora. Transcorrido o prazo sem a indicação de bens em nome da ré, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data da certificação do decurso do prazo do autor, período durante o qual se suspenderá a prescrição, conforme artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo assinalado de 1 (um) anos, sem manifestação das partes, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados pelo autor com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis para prosseguimento da execução, consoante §§ 2° e 3o do artigo 921 do Código de Processo Civil. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 07 de Maio de 2020.” Afirma o Agravante que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis da Executada, o que demonstra a situação de insolvência decorrente da má gestão dos sócios. Acrescenta que “a empresa encontra-se INAPTA, e isso deu-se por culpa da má gestão de seus sócios, o que justifica a medida requerida de desconsideração de sua personalidade jurídica, pois está sendo óbice para o fim buscado, que é a satisfação do débito” (Num. 16491027 - Pág. 7). Invoca os artigos 133 do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil. Sustenta que o abuso de direito ou de poder, no caso concreto, ficou comprovado nos autos, já que “a executada se nega a adimplir ou a indicar bens desembaraçados à penhora para a satisfação do crédito” (Num. 16491027 - Pág. 12). Diz que a infração de lei é patente, haja vista que “decorre da própria negativa do executado em adimplir o valor devido, conforme se infere do Titulo III do Código Civil, a partir do art. 304 e seguintes deste diploma legal, onde se vê obrigação de pagar do devedor e o direito de receber do credor” (Num. 16491027 - Pág. 12). Argumenta que a “a confusão patrimonial decorre da não separação entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica tendo em mira acobertar sócios e administradores de práticas fraudulentas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. Destarte, faz-se medida imperativa estender a responsabilidade da executada aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível coibir a confusão patrimonial ora demonstrada” (Num. 16491027 - Pág. 12/13). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que ele “reside na impossibilidade de dar seguimento ao cumprimento de sentença que, por si, já comporta uma incerteza no recebimento dos honorários ante a possibilidade de ausência de bens dos sócios da executada, o que pode ser agravado com a demora na marcha processual e na aplicação dos institutos expropriatórios típicos da execução, tais como o BACENJUD” (Num. 16491027 - Pág. 14). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja “concedido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da executada” (Num. 16491027 - Pág. 14). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0703433-18.2018.8.07.0018, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que ele “reside na impossibilidade de dar seguimento ao cumprimento de sentença que, por si, já comporta uma incerteza no recebimento dos honorários ante a possibilidade de ausência de bens dos sócios da executada, o que pode ser agravado com a demora na marcha processual e na aplicação dos institutos expropriatórios típicos da execução, tais como o BACENJUD” (Num. 16491027 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador